Tribunal: TJDFT
Processo: 0709959-38.2021.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709959-38.2021.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESTUB - SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA APELADO: HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A DESPACHO A apelante não anexou a via da guia do recolhimento do preparo que contém as informações processuais, somente o comprovante bancário. O art. 7o da Portaria Conjunta n. 50/2013 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios determina que o recorrente deve juntar aos autos a guia de recolhimento no ato de interposição do recurso. Trata-se de documento indispensável para a conferência do comprovante de pagamento. Ante o exposto, intime-se a apelante para recolher o preparo em dobro no prazo de cinco (5) dias, conforme determina o art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, acompanhado das respectivas guias de recolhimento. Brasília, 16 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator